Tribunal: TJDFT
Processo: 0009255-44.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ADOLESCENTE FLAGRADO PORTANDO PISTOLA DE CONFECÇÃO ARTESANAL MUNICIADA COM UM PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. CONDUTA INFRACIONAL GRAVE. JOVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade ao adolescente que, ostentando passagem pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outro ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.